Tribunal: STF
Processo: HC 49698
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRA RAZOES DE APELAÇÃO. II.
SE O DEFENSOR CONSTITUIDO PELO APELADO DEIXOU DE OFERECER CONTRA
RAZOES DO RECURSO, TAL FATO PER SE NÃO IMPORTA EM NULIDADE DO
JULGADO QUE CONDENOU O RECORRIDO. MOTIVAÇÃO. III. APLICAÇÃO DO ART.
565, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.